Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721347-55.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DANILO MARTINS PEREIRA RECORRIDO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 783 DO CPC. PLANILHA CÁLCULO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra o teor da sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a parte executada/embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do embargado/exequente, tendo em vista a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para execução da nota promissória, assim como se há a necessidade de demonstração da causa debendi do título e se o Embargado comprovou o pagamento de sua obrigação. III. Razões de decidir 3. A nota promissória que embasa a ação de execução preenche todos os requisitos constantes do artigo 783 do Código de Processo Civil: certeza, liquidez e exigibilidade. 4. Ainda que seja possível a discussão da causa debendi da nota promissória em razão da natureza de garantia do título e do seu caráter subsidiário ao contrato originário, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente, é ônus do Embargante/Executado infirmar a força probante do título. 5. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Demonstrada a origem da dívida com a correspondente planilha do débito atualizado e o adimplemento da obrigação por parte do Exequente, legítima a execução da nota promissória a título de garantia, pois presentes os requisitos do art. 798 do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 783 do Código de Processo Civil e 887 do Código Civil, 20 a 22, todos da LINDB, bem como ao artigo 5o, incisos II, LIV, LV, XXXV, da CF, sustentado que o valor constante na nota promissória jamais foi recebido pelo recorrente como benefício econômico. Aduz que a quantia foi transferida à sua conta somente para viabilizar, a pedido do recorrido, o envio internacional para uma exchange estrangeira, como expressamente pactuado em contrato assinado por ambas as partes, razão pela qual a nota promissória não representa obrigação autônoma de pagamento, mas mera formalidade instrumental de um contrato de intermediação. Pugna, assim, pela declaração de inexigibilidade do título executivo, diante da ausência de causa debendi, da comprovação de que os valores foram utilizados exclusivamente em favor do recorrido e da vinculação direta ao contrato de intermediação firmado entre as partes. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Aponta, ainda, ofensa aos regimentos internos do TJDFT e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 do Código de Processo Civil e 887 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) acertada a sentença em reconhecer que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do Embargado/Exequente ou que pudesse macular o contrato ou a causa debendi da nota promissória. Sem contar que é evidente nos autos que a origem da dívida decorre do inadimplemento da Cláusula Terceira do contrato principal, cuja obrigação do Apelante/Executado era de repassar mensalmente o percentual de 4% (quatro por cento), equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao Apelado/Exequente, a título de retorno pelo investimento. Por fim, vale dizer que também está provado o repasse do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por parte do Apelado – id. no 69909872 –, sendo incontroverso o seu adimplemento no contrato originário e legítima a execução da nota promissória a título de garantia, pois presentes os requisitos do art. 798 do CPC.” (ID 70189496). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas a fim de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas com o fim de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No que concerne à alegada violação aos artigos 20 a 22, todos da LINDB, igualmente o recurso não deve prosseguir, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que os princípios elencados no art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - não podem ser analisados em recurso especial porque, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF)” (AgInt no AREsp n. 2.014.533/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV, LV, XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, o apelo especial também não merece trânsito no tocante ao mencionado malferimento aos regimentos internos do TJDFT e do STJ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030